Tribunal: STF
Processo: ARE 1502315
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. ENQUADRAMENTO. CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO DO TRF DA 1ª REGIÃO. LEI 9.421/1996. SUPERVENIENTE ATO LEGISLATIVO. LEI N. 11.416/2006. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, IV, CPC/1973. JUROS DE MORA INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Cuida-se de decisão proferida na regência do CPC de 1973, sob o qual também foi manifestado o recurso, e conforme o principio do isolamento dos atos processuais e o da irretroatividade da lei, as decisões já proferidas não são alcançadas pela lei nova, de sorte que não se lhes aplicam as regras do CPC atual, inclusive as concementes à fixação dos honorários advocaticios, que se regem pela lei anterior.



    2. A pretensão se deduziu no sentido de que aos filiados do sindicato autor, ocupantes do cargo de Técnico Judiciário deste Tribunal, fossem enquadrados em classe e nivel fixados pelo edital, publicado ao tempo da Lei n. 8.460, de 1992, não nos novos padrões decorrentes da Lei n. 9.421, de 1996. Porém, o ingresso nas carreiras judiciárias, instituídas pela Lei n° 9.421, de 24/11/96, dar-se-á por meio de concurso público, no primeiro padrão da classe "A" do respectivo cango, necessariamente (art. 5°). (MS 0026745-57.1997.4.01.0000 / DF, Rel. JUIZ OLINDO MENEZES, CORTE ESPECIAL, DJ p.13 de 28/05/1998)



    3. Conforme princípio da legalidade, ninguém, inclusive a Administração Pública, está obrigado a fazer ou a não fazer alguma coisa senão em virtude de lei, pela qual se instituem, se alteram e se extinguem direitos, inovadoramente na ordem jurídica.



    4. O superveniente ato legislativo (Lei n. 11.421/2006) não fez da União devedora remissa, porque só a partir daí é que os servidores tiveram direito àquele enquadramento (direito instituído ex novo), o que importa dizer que as diferenças que se apuraram não se podem ter como prestações vencidas e que deveriam ser adimplidas desde o passado, a determinar imposição de juros, porque nada lhes era devido anteriormente.



    5. Eventual mora em proceder a esse novo enquadramento, com efeito financeiro retroativo à posse, é que ensejaria a aplicação de juros moratórios, o que não é a hipótese dos autos, pois a ação foi proposta antes da edição da referida Lei n. 11.416/2006.



    6. Apelação provida; processo extinto sem resolução do mérito.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, inciso I, e 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11/06/2019).  



    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 08/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente